Tribunal: TJDFT
Processo: 0748358-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748358-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CINTIA DA SILVA GUSMAO DE BARROS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença, no 0700410-93.2020.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada e arbitrou 10% (dez por cento) de honorários advocatícios. O agravante sustenta que os honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento devem ser arbitrados pelo Juízo que proferiu a sentença coletiva, devendo, portanto, ser requeridos naqueles autos, após prévia liquidação do julgado. Destaca que a liquidação não se faz por mero cálculo aritmético, porque é preciso comprovação material, mediada pelo necessário contraditório, do montante global da condenação a fim de se promover o adequado enquadramento nas alíquotas definidas no § 3o do Art. 85 do CPC. Afirma que há grave risco de se impor ao agravante o pagamento de honorários de sucumbência maiores do que os limites legais estabelecidos no § 3o do Art. 85 do CPC, pois há a probabilidade de que a condenação total seja superior a 200 salários mínimos. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteiam que a decisão seja totalmente reformada. Sem preparo ante a previsão legal. Em uma análise perfunctória, verifico a ocorrência de preclusão temporal quanto à matéria debatida neste recurso, já que ao apresentar a impugnação, o agravante não trouxe à baila irresignação quanto à possibilidade de cobrança dos honorários fixados na ação ordinária nos próprios autos do cumprimento de sentença. Nos termos do artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual não conhecimento do recurso em razão da preclusão temporal quanto ao tema. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 12 de novembro de 2020 17:58:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador